Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700071-74.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, LUCAS INACIO DE ARAUJO RECORRIDO: MARXWELL BORGES PEREIRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência, não se dá no caso dos autos. Ao contrário, há elementos indicativos de que os recorrentes tem condições de suportar as despesas processuais. Isso porque se encontram representados por advogado particular e porque o documento de ID Num. 13289150 - Pág. 1 (contracheque) refere renda mensal bruta de aproximadamente R$ 10.000,00 (valor superior à renda média nacional), daí se presumir sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, § 3o). Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator